Tribunal: STF
Processo: ARE 1141735
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO PROGRAMA EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. SIMILITUDE ENTRE AS ATIVIDADES DO CARGO PÚBLICO DE MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL E DA FUNÇÃO PÚBLICA DE EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI DISTRITAL 5.106/13. PORTARIA 48/2016. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, §1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.